Tribunal: TJSP
Processo: 2136128-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de restituição. Pedido de assistência judiciária gratuita. Determinação de comprovação da impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Admissibilidade. Tutela antecipada. Exibição de documentos. Perigo de dano imediato ou o risco ao resultado útil do processo não evidenciados. Análise possível após a contestação. Liminar indeferida. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de restituição. Pedido de assistência judiciária gratuita. Determinação de comprovação da impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Admissibilidade. Tutela antecipada. Exibição de documentos. Perigo de dano imediato ou o risco ao resultado útil do processo não evidenciados. Análise possível após a contestação. Liminar indeferida. Recurso não provido.